Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701528-70.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICO GONCALVES PEREIRA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por AMERICO GONCALVES PEREIRA JUNIOR contra a r. sentença de ID 31536274, proferida na ação anulatória de ato jurídico movida em desfavor do DISTRITO FEDRAL, em que o d. juízo a quo julgou improcedente o pedido em razão da regularidade do procedimento administrativo e da observância à proporcionalidade e à razoabilidade na sanção aplicada. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00. Em suas razões recursais (ID 31536278), o apelante argui preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que há cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal do representante do apelado, assim como vícios na fundamentação, na apreciação das provas e nos requisitos essenciais da sentença. No mérito, aduz, em suma, que a Comissão Processante deveria ajustar a dosimetria da punição disciplinar antes de sugerir a demissão do agente. Sustenta que a Portaria que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar não apontou a possibilidade de demissão, mas pondera que é pacífico o entendimento de que a descrição da materialidade do fato e o enquadramento legal da irregularidade são feitos em momento posterior. Assevera que foram apresentados deveres do servidor como sendo infração, o que não se confunde. Argumenta que as condutas descritas no art. 191 da Lei Complementar no 840/2011 são de gravidade média. Afirma que, no caso do art. 193, IV, da mencionada lei, a infração não se amolda à hipótese, já que atrelada aos limites da repartição, porém, admite que que “compor organização criminosa que tem intuito de fraudar concursos públicos, possibilitando acesso a indivíduos não qualificados nos quadros da administração é conduta incompatível com a função de agente público”, reconhecendo, ainda a configuração da incontinência pública. Destaca ter sido absolvido do crime de Fraude a concurso público no processo penal, contudo destaca o teor acessório da pena contida no art. 2o, § 6o, da Lei no 12.850/2013. Alega não haver provas da conduta ilícita que lhe é atribuída. Defende a aplicação da circunstância atenuante do art. 197, I, da Lei Complementar no 870/2011. Requer o conhecimento e o provimento do apelo nos pontos combatidos. Sem preparo, em atenção à justiça gratuita deferida ao ID 31536201. Em suas contrarrazões (ID 31536281), o apelado requer o não provimento do apelo. Ao ID 32533437, o apelante foi intimado a regularizar sua representação processual em razão de vício verificado, quedando a parte, contudo, inerte (ID 32902929). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, foi constatado vício na representação processual da parte recorrente, tendo sido esta intimada a regulariza-la no prazo de 5 (cinco) dias (ID 32533437), que transcorreu, todavia, in albis (ID 32902929). Nessa linha, segundo o art. 76, § 2o, do Código de Processo Civil, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”, sendo que, “descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente”. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO RÉU. NÃO CONHECIDO IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. DEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. O descumprimento da determinação de regularização da representação processual enseja o não conhecimento do recurso. 2. Demonstrado que inexiste débito entre as partes, impõe-se a sua declaração. Bem como, como consectário lógico do retorno do status quo ante, é dever da instituição financeira restituir o valor descontado indevidamente. 3. Verificando que o valor da indenização por danos morais foi fixado em patamar que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, é descabida a sua majoração. 4. Os honorários advocatícios apenas devem ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa de forma subsidiária, quando não houver condenação na espécie, inteligência do art. 85, §2o, do CPC. 5. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1346724, 07262878620208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do art. 76, § 2o, c/c art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação de ID 31536278. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora